Tribunal: CARF
Processo: 10882.905865/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DCOMP. IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO E/OU SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOVA. CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.905865/2012-81
ACÓRDÃO
1101-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGEBANC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DCOMP.
IRPJ.
PAGAMENTO
INDEVIDO
E/OU
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
N. 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOVA.
CONHECIMENTO.
PRONUNCIAMENTO.
AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905865/2012-81
2
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então
por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso
concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de
instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição
administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em
consideração os documentos fiscais, planilhas explicativas, comprovantes retenções, notas fiscais,
extratos com valores líquidos recebidos, escrituração contábil, etc. (Docs. 08, 09 e 10), de e-fls.
258/1.497, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ENGEBANC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905865/2012-81
3
13555.65205.200608.1.3.02-8773, de e-fls. 02/23, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ,
relativo ao ano-calendário 2006, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 24/31, da DRF em Osasco /SP, a
autoridade fazendária reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, não homologando,
portanto, a integralidade da compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados remanescentes.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 34/44, a qual fora julgada procedente em parte pela 2a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 04-51.395,
de 20 de dezembro de 2019, de e-fls. 223/229, sem ementa, nos termos da Portaria RB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções e
tributação das respectivas receitas confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações
extraídas dos documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo
negativo de IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 240/253,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade da decisão recorrida, por não
ter apreciado documentação ofertada pela contribuinte junto à impugnação, a qual fora
colacionada de forma digital, mas não inserida ao processo pelo órgão preparador.
Em defesa de sua pretensão, explicita que a Manifestação de Inconformidade
protocolada fisicamente pela Recorrente no CAC-Paulista estava acompanhada de robusto
conjunto probatório (documentos 01 ao 10), comprovando a integralidade do IRRF glosado pelo
Despacho Decisório originariamente, documentos estes que, por razões desconhecidas pela
contribuinte, não foram anexadas aos autos, restando extraviados os documentos 08, 09, 10.
Neste sentido, defende que a decisão recorrida deve ser anulada e proferida outra
na boa e devida forma, analisando aludida documentação, sobretudo com a finalidade de se evitar
a supressão de instância.
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu em parte do crédito
pleiteado, não homologando, assim, integralmente a declaração de compensação promovida,
aduzindo para tanto que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2006 resta
incontroversa, uma vez demonstrada a respectiva tributação e, bem assim, a retenção procedida.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905865/2012-81
4
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, traduzida na Súmula CARF no 143,
estabelecem que os comprovantes de recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito
creditório pretendido, impondo sejam analisados outros elementos de prova, in casu, planilhas
analíticas por fonte pagadora, extratos, Livro razão, informes de rendimentos e notas fiscais, sob
pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Sustenta que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs, informando retenções menores do que efetivamente procedido, não podem
impedir o reconhecimento do direito ao crédito.
Alternativamente, entendendo-se por bem não reconhecer de pronto os créditos da
recorrente, pretende seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com esteio no
artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, para análise da documentação acostada aos autos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte do direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário 2006, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram parcialmente o pleito
da empresa, sob o fundamento de não haver sido comprovada a totalidade das retenções na fonte
para composição do saldo negativo do IRPJ arguido, além de a contribuinte não ter logrado êxito
em demonstrar que as respectivas receitas financeiras foram devidamente submetidas à
tributação.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905865/2012-81
5
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade da decisão recorrido, por não
ter apreciado documentação ofertada pela contribuinte junto à impugnação, a qual fora
colacionada de forma digital, mas não inserida ao processo pelo órgão preparador.
Em defesa de sua pretensão, explicita que a Manifestação de Inconformidade
protocolada fisicamente pela Recorrente no CAC-Paulista estava acompanhada de robusto
conjunto probatório (documentos 01 ao 10), comprovando a integralidade do IRRF glosado pelo
Despacho Decisório originariamente, documentos estes que, por razões desconhecidas pela
contribuinte, não foram anexadas aos autos, restando extraviados os documentos 08, 09, 10.
Neste sentido, defende que a decisão recorrida deve ser anulada e proferida outra
na boa e devida forma, analisando aludida documentação, sobretudo com a finalidade de se evitar
a supressão de instância.
Como se observa das alegações da contribuinte, o pleito repousa basicamente
numa pretensa omissão do julgador recorrido em relação à documentação que teria sido acostada
aos autos pela então manifestante.
De fato, consta da manifestação de inconformidade, de e-fls. 38/39, referência
expressa aos documentos 8, 9, 10, os quais não teriam sido digitalizados e anexados aos autos, no
entendimento da recorrente, senão vejamos:

Não obstante a eventual nulidade que poderia ser acolhida diante da omissão no
Acórdão recorrido, relativamente a documentos que deveriam ter sido anexados aos autos, por
ocasião da digitalização, se restasse comprovada aludida arguição, fato é que a proposta de voto a
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905865/2012-81
6
seguir acaba por suprir eventual supressão de instância e nulidade, restando prejudicada a
preliminar, como passaremos a demonstrar.
MÉRITO
No mérito, em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna
discussão da distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios,
com a respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, alterou em parte o Despacho Decisório,
alargando o reconhecimento parcial dos créditos da recorrente, não homologando integralmente,
portanto, as compensações declaradas, a pretexto de não restar comprovada a totalidade das
retenções arguidas pela empresa.
De outra banda, pretende a recorrente a reforma do Acórdão recorrido, o qual
reconheceu em parte o crédito arguido, aduzindo para tanto que colacionou aos autos junto à
manifestação de inconformidade, planilhas analíticas por fonte pagadora, extratos, Livro razão,
informes de rendimentos e notas fiscais, os quais não teriam sido anexados ao processo, mas o faz
novamente nesta assentada, com o fito de comprovar suas alegações.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito da autoridade
julgadora de primeira instância, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o condão de
prosperar no que diz respeito à matéria probatória, que exige, no mínimo, uma análise mais
aprofundada.
Antes mesmo de confrontar as alegações recursais com as razões de decidir da
autoridade julgadora de primeira instância, mister trazer à baila os dispositivos legais que
regulamentam a matéria e, bem assim, o entendimento que a jurisprudência deste Colegiado vem
adotando para casos desta natureza.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905865/2012-81
7
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por seu turno, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte além de repisar as
alegações inaugurais, rechaça as justificativas da autoridade julgadora de primeira instância, a qual
teria fixado seu entendimento basicamente no fato de não constar dos sistemas fazendários
aludidas retenções, olvidando-se que materialmente a tributação das receitas e as respectivas
retenções aduzidas restaram comprovadas nos autos, a partir da planilha analítica comparativa
(Doc. 08), dossiês organizados por fonte pagadora, com as demonstrações das retenções,
indicando valores brutos, líquidos, data de recebimento, crédito no banco e referência à conta do
livro razão, cópias autenticadas das notas fiscais e informes, e dos extratos bancários (Doc. 09),
além de cópia dos Livros razão demonstrando as respectivas contabilizações, lançamento dos
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905865/2012-81
8
rendimentos e retenções (Doc. 10), de e-fls. 258/1.497, ora devidamente colacionados ao
processo.
Observe-se que a contribuinte promoveu esforço probatório no sentido de
confrontar os fundamentos de fato e de direito da autoridade julgadora de primeira instância,
trazendo à colação os esclarecimentos e documentos referenciados procurando comprovar a
tributação das receitas, além das respectivas retenções.
Neste sentido, como já manifestado em outras oportunidades, entendemos assistir
razão à contribuinte no que diz respeito à necessidade da observância da verdade material, em
detrimento à eventuais vícios formais na contabilidade (se for o caso), conquanto que
demonstradas com documentos hábeis e idôneos suas alegações, mais precisamente, in casu, a
comprovação da tributação das receitas e das respectivas retenções que se pretende fazer compor
o saldo negativo do IRPJ.
Ocorre que, trata-se de matéria probatória, conjugando as alegações recursais c/c
os documentos constantes dos autos, notadamente contemplados no recurso voluntário,
devidamente referenciados no seu bojo, os quais acabaram não sendo analisados com a devida
profundidade pelas autoridades fazendárias pretéritas, mormente em razão de não terem tido
conhecimento de tal documentação que somente veio aos autos, comprovadamente, nesta
oportunidade.
E, inobstante, ter como costume propor a conversão do julgamento em diligência
para fins de verificações desta natureza, diante de entendimento consolidado neste Colegiado em
sentido diverso, impõe-se remeter os autos a autoridade fazendária da unidade de origem para
que, em complementação ao Despacho Decisório inaugural, proceda nova análise do processo,
considerando nesta oportunidade os documentos trazidos a colação junto ao recurso voluntário
(Docs. 08, 09 e 10), especialmente os documentos fiscais, planilhas explicativas, comprovantes
retenções, notas fiscais, extratos com valores líquidos recebidos, escrituração contábil, etc, de e-
fls. 258/1.497.
Mais a mais, tais documentos e informações somente foram trazidos aos autos após
o Despacho Decisório e/ou decisão de primeira instância, razão pela qual a autoridade fazendária
de origem não teve conhecimento, não podendo se debruçar sobre os mesmos na forma devida, o
que propomos nesta oportunidade.
Isto porque, quem dispõe dos dados, das ferramentas e da competência privativa
para, eventualmente, intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que remanescer duvidoso
(conhecido o acervo reunido nos autos ao longo do contencioso) é a Autoridade Fiscal.
Logo, a Autoridade Fiscal deve primeiramente conhecer dos novos fatos e
elementos carreados aos autos após o Despacho Decisório e/ou decisão de primeira instância,
analisá-los e decidir o pleito da contribuinte em sua inteireza.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.860 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905865/2012-81
9
Mais a mais, decisão complementar, acolhendo ou não os anseios da interessada,
oportunizará a formulação de nova manifestação de inconformidade, e assim por diante,
garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os elementos de fato e de direito que envolvem o tema, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em
consideração as razões e documentação trazida à colação junto ao recurso voluntário, (Docs. 08,
09 e 10), especialmente os documentos fiscais, planilhas explicativas, comprovantes retenções,
notas fiscais, extratos com valores líquidos recebidos, escrituração contábil, etc, de e-fls.
258/1.497, em conjugação com os demais elementos constantes dos autos, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.

Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1509
DF CARF MF
Original